Tribunal: TJMT
Processo: 1002418-47.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002418-47.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - CUIABA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - FEITOS GERAIS (AGRAVADO), M. A. D. J. - CPF: 043.143.041-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE – CRIANÇA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA FÍSICA E NEUROMOTORA – INCLUSÃO DA ADOTANTE EM PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não comprovado os requisitos descritos nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I do Código de Processo Civil/15, quais sejam, probabilidade do provimento do recurso, o risco do dano grave, de difícil ou impossível reparação, o indeferimento do recurso é medida que impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Civil Pública no
2951-43.2010.811.0063, cód. 42795
, movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em favor do menor M. A. D. J.,

que
determinou a inclusão da Sra. Sara Barbosa em programas de assistência social, objetivando contemplá-la com uma casa, a fim de que ela possa adotar o infante representado.

O
agravante sustenta que não faz parte do processo originário, bem como que inexiste comprovação da necessidade daquela concessão e quanto à possibilidade efetiva da adoção da criança pela senhora beneficiada.

Afirma a existência de manifesto
perículum in mora
inverso, na hipótese, porquanto a administração pública terá de alocar verba, para custear a casa, em razão da determinação que implica uma burla à fila de espera do programa habitacional municipal.

Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a decisão objurgada, e no mérito pugna pelo provimento do recurso.

A antecipação da tutela recursal pleiteada foi indeferida – id. 7362831 -.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do Agravo de Instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Paulo Roberto Jorge Do Prado, manifesta-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em Ação Civil Pública,
que
determinou a inclusão da Sra. Sara Barbosa em programas de assistência social, objetivando contemplá-la com uma casa, a fim de que ela possa adotar o infante representado.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que foi ajuizada, em
01/12/2010
, Ação Civil Pública pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO,
em
favor do menor M. A. D. J., em
face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO
, em busca de melhores condições ao menor.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Com efeito, o cerne da controvérsia recursal cinge-se
a inclusão da Sra. Sara Barbosa em programas de assistência social, objetivando contemplá-la com uma casa, a fim de viabilizar que ela possa adotar o infante representado.

Do conjunto fático-probatório, extrai-se que o infante possui
quadro clínico de neuropatia crônica, microcefalia, paralisia cerebral, tetraplegia, gastrostomizado, traqueostomizado e recebe tratamento por
home-care.
E que a Sra. Sara Barbosa, cuidadora de Matheus manifestou interesse em obter sua guarda para fins de adoção, no entanto devido suas condições de hipossuficiência, morando de aluguel, não possui condições de ter um imóvel que possa pelo menos ser instalado os equipamentos de home care.

Extrai-se trecho do Relatório de Estudo Psicossocial feito com a Sra. Sara Barbosa:

“(...) Assim, durante a entrevista esta Equipe Técnica se mostrou satisfeita com o que ouviu, especialmente sabendo que, mesmo diante da dificuldade de não ter um imóvel próprio, Sara pensa em reunir condições para realizar este sonho, visto hoje tal situação ser improvável conhecida a possibilidade de, a qualquer momento, ela ter que sair da casa da tia, que se encontra em processo de inventário.

Diante do observado, acreditamos na possibilidade de se manter contato com as secretarias estadual e municipal responsáveis pelos programas habitacionais para analisar e viabilizar medidas que possam inserir Sara como uma usuária prioritária daquele programa. Pois à medida que ela seja atendida com um imóvel, onde ela tenha condições de custear as parcelas e que, em algum momento, seja dela em definitivo, Sara afirma que poderá assumir os cuidados com Matheus.”

Ademais, em que pese a lei não exigir que o adotante tenha casa própria, no presente caso, tal condição assume relevância especial, pois, conforme já exposto, o adotando é neuropata crônico, com diagnóstico de microcefalia, paralisia cerebral e tetraplegia, está gastrostomizado, traqueostomizado e faz uso do serviço de Home Care.

Insta esclarecer ainda que, como mencionado pelo agravante, realmente existe uma fila de espera para contemplação de uma casa, no entanto trata-se o caso em tela de medida excepcional, onde o menor possui necessidades especiais e faz uso de home care, onde o mesmo se encontra desde 24/11/2010 em casa de amparo e que deve ter seu direito de conviver em família em um lar preservado.

Por fim,
vale destacar que houve o firmamento do Termo de Ajustamento de Conduta SIMP n. 003637-020/2014, entre o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, um representante do Município de Cuiabá (Agravante) e um da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano,
com o fito de municipalizar as unidades de acolhimento de Cuiabá, na modalidade de Casa-Lar. Dessa forma, em razão do infante encontrar-se acolhido na Casa da Criança Cuiabana IV – Casas do Caminho Redentor, está sob a tutela do Município de Cuiabá, e portanto, responsável pela proteção e atendimento dos direitos da criança Matheus.

Partindo dessas premissas, ausente a probabilidade do provimento recursal, circunstância esta impõe a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020